Tribunal: STF
Processo: RE 1334827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ESPÓLIO DE JOSÉ RAUL CHICONELLI. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. NATUREZA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR APOSENTADO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ PARA EFEITO DE TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA EM TELA. EXEGESE DO ART. 37, § 11, DA CRFB. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CORRETAMENTE PROLATADA. RECURSO ESTATAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA DETERMINAR QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM DE ACORDO COM A NOVA SISTEMÁTICA DE APLICAÇÃO RECONHECDA PELO STF NAS ADI’S 4425 E 4357, BEM COMO PARA QUE O PAGAMENTO RETROATIVO SE RESTRINJA AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ALCANCE APENAS OS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO EX-SERVIDOR ATÉ O SEU ÓBITO, CONSIDERANDO QUE A VERBA POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO E NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO QUE SE ESTENDE AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO JULGADO, COM ESCOPO NO ART. 322, §1º, DO NCPC, PARA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA, BEM COMO PARA DEIXAR ASSENTE QUE AS CUSTAS E A TAXA JUDICIÁRIA DEVERÃO SER RESSARCIDAS PELA RÉ, EX VI DO ART. 17, §1º, DA LEI 3350/99. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 15). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
Recurso extraordinário interposto por Espólio de José Raul Chiconelli 
    2. Espólio de José Raul Chiconelli alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 21).
    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal deixou de fazer qualquer modulação quanto a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária por considerar que o índice da Taxa Referencial viola o sacro direito da propriedade, pelo que, a fortiori, pode-se inferir que o decisum que a adotar resta eivada de igual inconstitucionalidade por frontal violação ao art. 5º, XXII da CRFB ” (sic, fl. 5, e-doc. 21). 
    Reforça que “ante a total identidade verificada é indubitável que resta impossível o distinguish face aos precedentes invocados e o overruling também se torna impossível, ante a recente decisão do STF no tema e a obrigatoriedade de seus precedentes em matéria constitucional” (fl. 7, e-doc. 21).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reformar o acórdão vergastado para aplicar o índice de correção do IPCA-E em todo o período exequendo ante a hialina violação ao direito à propriedade consubstanciado no art. 5º, XXII da CRFB na adoção da Taxa Referencial, adotada pelo acórdão recorrido” (fls. 8, e-doc. 21).
Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro
    3. O Estado do Rio de Janeiro assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XI e o § 11 do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 23).
    Assinala que “o pleito formulado pelo recorrido, de exclusão, em definitivo, da incidência de teto constitucional sobre o valor da parcela denominada ‘auxílio invalidez’, viola norma constitucional e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Isto porque a verba ‘auxílio invalidez’ é um acréscimo patrimonial, e não uma reposição patrimonial, que caracterizaria a indenização” (fl. 9, e-doc. 23).
    Salienta que “o constituinte originário preocupou-se em estabelecer limites, ainda que dependentes de produção legislativa infraconstitucional, à remuneração dos servidores públicos, impondo, inclusive, uma proporcionalidade entre os menores e maiores rendimentos” (fl. 11, e-doc. 23).
    Pontua que, “embora seja (…) verba destinada a cobrir despesas médicas do servidor (verba compensatória), o auxílio invalidez representa, na relação entre o Estado e o servidor, um acréscimo patrimonial para este, e não uma reposição patrimonial, que é o que caracteriza a indenização, e ocorre, por exemplo, no pagamento de diárias e despesas de deslocamento de servidor em razão do serviço público”.
    Ressalta ser “forçosa a modificação do julgado com o consequente acolhimento do presente recurso, visto que a verba concernente ao auxílio-invalidez deve ser computada para efeito de aplicação do limite remuneratório constitucional “ (fl. 16, e-doc. 23).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    4. Em juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR APOSENTADO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ PARA EFEITO DE TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. EXEGESE DO ART. 37, XI, DA CRFB. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ESTATAL PROVIDO EM PARTE. RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME DA MATÉRIA ATINENTE AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 1.030, II, DO CPC/15). DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NA TR ATÉ 25/03/2015, NOS TERMOS DA REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI Nº 11.960/09 AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, DATA APÓS A QUAL DEVERÁ INCIDIR O IPCA-E, CONFORME RESTOU DECIDIDO NAS ADI’S 4425 E 4357, MESMO DURANTE O PERÍODO QUE ANTECEDE À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. JUROS DE MORA IMPUTÁVEIS COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO, PORQUANTO SE APERFEIÇOOU APÓS O ADVENTO DA LEI 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/94 E É APLICÁVEL AOS CASOS QUE NÃO ENVOLVAM RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE (EM 03/10/2019), NO SENTIDO DE NÃO MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. MANUTENÇÃO DO ARESTO DE FLS. 287/299, NA FORMA DO ART. 1.041 DO CPC/15. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 34).
    Em 10.11.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário, pois, “diante do juízo negativo de retratação, ficou mantida a divergência entre o acórdão recorrido e o que ficou assentado nas teses firmadas pelos Tribunais Superiores” (fl. 3, e-doc. 36).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente. 
Recurso extraordinário interposto por espólio de José Raul Chiconelli 
    6. Razão jurídica assiste, em parte, ao espólio de José Raul Chiconelli.
    7. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).
    8. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    9. Nos termos do decidido no Tema 810 de repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção monetária de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao aplicar-se o Tema 810 de repercussão geral e não se permitir que o valor devido pela Fazenda Pública seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E.
Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro
    10. Razão jurídica não assiste ao Estado do Rio de Janeiro.
    11. O Tribunal de origem decidiu ser o “auxílio-invalidez” verba de natureza indenizatória prevista na legislação estadual:
    “No que se refere ao exame de fundo da controvérsia, este revela que a julgadora singular dirimiu corretamente o an debeatur, de modo que apenas pequenos ajustes serão necessários. 
    Com efeito, o autor originário da ação em curso era servidor militar e foi aposentado em razão de ter contraído moléstia incurável. Recebia, em razão disso, auxílio invalidez, verba que possui natureza indenizatória, conforme deflui do art. 81 da Lei 279/79, porquanto se vincula ao estado de saúde do servidor e visa minimizar os efeitos da limitação física ou mental sofrida. (…)
    Por isso, a rubrica em discussão não deve ser considerada para efeito de formação do teto remuneratório de natureza constitucional, como prescreve o art. 37, §11, da CRFB, do qual emerge que ‘não serão computados, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei’” (fls. 36-37, vol. 3)
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual n. 279/1979) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Auxílio-invalidez. Natureza indenizatória da verba. Teto remuneratório. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a incidência da Súmula nº 512/STF§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 954.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE PARCELA DO AUXÍLIO-INVALIDEZ. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.042.145-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. VERBA INDENIZARÓRIA: NATUREZA JURÍDICA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 788.879-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2014).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 963.911/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2016; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.308.789/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 934.320/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 31.10,2017.
    12. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do Estado do Rio de Janeiro.
    13. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto por espólio de José Raul Chiconelli (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora